Tribunal: TJDFT
Processo: 0724105-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724105-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDOS: CONSTRUTORA ARTEC S/A., EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. PESSOA FÍSICA E SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO EM FACE DO GARANTIDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR DINHEIRO. DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS DE NATUREZA RESIDENCIAL. ORDEM DE PREFERIBILIDADE (CPC, art. 835). SUBSTITUIÇÃO. IMPERIOSIDADE. MONTANTE NÃO SUBSTANCIAL FACE À INTEGRALIDADE DO DÉBITO EXEQUENDO. DESINFLUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. VALOR OFERTADO. SUFICIÊNCIA. APURAÇÃO. AGRAVADO. AGRAVO INTERNO E CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PEÇAS QUE CONSIGNAM NOME DIVERSO DA PARTE RECORRENTE E AGRAVADA. ERRO MATERIAL. CONGRUÊNCIA OBSERVADA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESTÍGIO DA FINALIDADE DO PROCESSO. RECURSO. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto consignado no agravo interno aviado pela parte agravada e nas contrarrazões que formulara identificação diversa daquela que efetivamente apresenta, guardando o recurso e a contrariedade perfeita conformação com o aduzido no bojo da ação subjacente e no recurso de agravo, alinhavando as peças processuais fundamentos que dialogam tecnicamente com o decidido, denotando que o equívoco encerra erro material, inábil, portanto, a acoimar as peças aviadas e tampouco estampar ilegitimidade recursal do agravado, deve ser relegado em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas. 2. De conformidade com o prefixado no artigo 847 do Código de Processo Civil, ao devedor está assegurada a faculdade de reclamar a substituição do bem penhorado, havendo o legislador processual subordinado o exercitamento dessa faculdade, entrementes, dentre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor, porquanto a execução se faz em seu proveito segundo os regramentos legais, não podendo o princípio da menor onerosidade ser transformado em óbice para ultimação do crédito em execução. 3. Preferindo o dinheiro todos os outros bens na ordem de gradação da penhora (CPC, art. 835), havendo o executado postulado a substituição da penhora que recairá sobre bens que guarnecem sua residência por dinheiro, inexiste óbice ao acolhimento do pleito, que, ademais, atende ao prefixado no artigo 848 do estatuto processual, tendo em vista que não afigura-se prejudicial ao credor, ao contrário, o beneficia, pois o depósito judicial encerra segurança parcial do juízo e viabiliza, ainda que em parte, a satisfação da obrigação exequenda com maior agilidade, guardando, ademais, conformidade com os princípios da menor onerosidade e da efetividade e celeridade processuais por abreviar o processo expropritário. 4. Consoante o entendimento há muito consolidado, afigura-se possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, desde que alcance adornos suntuosos, obras de arte, veículos e outros acessórios que “ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida”, sendo essa a exata dimensão da proteção que é assegurada ao excutido pelo legislador como forma de ser compatibilizada a necessidade de proteção à sua dignidade com a viabilização da realização da obrigação que o afeta. 5. Deferida a penhora de bens expropriáveis encontrados na residência do executado, assiste-o a faculdade de demandar a substituição da penhora pelo recolhimento em juízo do equivalente em dinheiro, não subsistindo ao exequente lastro legal para se opor à pretensão, ainda que o oferecido não seja suficiente para realização da obrigação exequenda, pois se trata de substituição de constrição, e não quitação, que não está sujeita à condição de ser suficiente à realização do débito. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 798 e 789, ambos do mesmo diploma legal, defendendo a impossibilidade de substituição dos bens que guarnecem a residência do executado por depósito de valor irrisório frente à dívida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 34823139 - Pág. 15). Em contrarrazões, os recorridos também pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Aluízio Geraldo Craveiro Ramos, OAB/GO 17.874 (ID 35787093 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 798 e 789, ambos do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Merece ser consignado que essa apreensão não se infirma diante da constatação de que a penhora efetivada, acrescida do depósito realizado com vistas à substituição da constrição dos bens residenciais do segundo agravado, perfaz percentual não substancial do débito exequendo, uma vez que, de conformidade com a textualidade da normatização legal de regência, a par das ressalvas realizadas quanto ao rol dos bens que guarnecem a residência passíveis de constrição, há expressa autorização legal para a substituição de penhora vindicada, notadamente diante da ordem de preferibilidade prevista no artigo 835 do estatuto processual.” (ID 30502871 - Pág. 8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que não restou configurada hipótese excepcional para a substituição da garantia pretendida, destacando a prevalência da ordem legal de preferência, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 34823139 - Pág. 15), relativas à parte recorrente, e Aluízio Geraldo Craveiro Ramos, OAB/GO 17.874 (ID 35787093 - Pág. 7), relativamente aos recorridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030